Tribunal: CARF
Processo: 10980.915303/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.915303/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.477 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MACLINEA SA MAQUINAS E ENGENHARIA PARA MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela
Constituição Federal, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis,
cabendo à esfera administrativa zelar pelo seu cumprimento.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
conselheiro
Muller
Nonato
Cavalcanti
Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.915303/2011-57
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.477 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915303/2011-57

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de empresa optante pelo SIMPLES e daquelas cujo CNPJ estava irregular na
Receita Federal.
Basicamente a manifestante alega que nenhuma das notas fiscais glosadas tinha
qualquer referência de que o emissor seria optante, ademais, a legislação relativa ao
SIMPLES, no que tange à vedação da apropriação ou a transferência de créditos ao IPI,
é inconstitucional, por ferir o princípio da não-cumulatividade, portanto, teria se
creditado corretamente.
Quanto aos CNPJs tidos como cancelados, alega que os de no 17.227.422/0123-75,
44.106.466/0002-22
e
50.155.027/0001-21,
resultaram
de
simples
erro
de
preenchimento decorrentes das alterações sofridas por essas empresas, conforme notas
fiscais juntadas, onde consta o CNPJ correto.”
A DRJ deu parcial provimento a manifestação de inconformidade em acórdão
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela
Constituição Federal, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis,
cabendo à esfera administrativa zelar pelo seu cumprimento.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo
SIMPLES”.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O recurso é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.477 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915303/2011-57

Trata o presente pedido de compensação de créditos de IPI, referente ao 1o
trimestre de 2007.
Destaco que o recurso voluntário repete a impugnação integralmente, nada tendo
inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ, não havendo fatos novos tampouco
apresentação de razões ou documentação contra os fundamentos da decisão a quo. Tal
circunstância autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 do Ministro
da Fazenda:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50.Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2oNa solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito
ou garantia dos interessados.
Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“Inicialmente, com relação ao SIMPLES, vale lembrar que os princípios constitucionais
possuem como destinatário, via de regra, o legislador ordinário, servindo apenas e tão-
somente de inspiração e orientação para o exercício da competência legislativa no
momento da criação das normas jurídicas que regularão o imposto.
Somente a lei, elaborada por quem detém a competência legislativa conferida pela
Constituição, assim como as normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade
imediata têm o condão de criar relações jurídicas de direito material.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.477 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915303/2011-57

Outrossim, não se pode olvidar que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento como
órgão de jurisdição administrativa, tem a função de examinar os procedimentos fiscais
em conformidade com as normas legais vigentes. Falece-lhe, como falece aos órgãos do
Poder Executivo criados para desempenhar atribuições equivalentes, competência para
pronunciar-se a respeito de argüições de inconstitucionalidade.
Com relação à doutrina e julgados citados, é preciso delimitar a competência do
julgador administrativo, ressaltando o caráter vinculado da atividade fiscal. Não lhe
cabe questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A análise de
teses contra a constitucionalidade de leis é privativa do Poder Judiciário.
Nesse sentido é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos, consoante se
pode observar das ementas infratranscritas:
“IPI - CONSTITUCIONALIDADE - VIGÊNCIA DA LEI - À autoridade
administrativa falece competência para apreciar a constitucionalidade e/ou a
legalidade de legislação aplicável. Vinculação do artigo no 142 do CTN.” (2o CC
– 3a Câm. Acórdão no 203-00947. Data da sessão: 27/01/94.)
“LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS - Compete exclusivamente
ao Judiciário o exame da legalidade/constitucionalidade das leis. Recurso
negado.” (2o CC – 2a Câm. Acórdão no 202-10665. Data da sessão: 10/11/98.)
“INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 8.383/91- A autoridade administrativa
não tem competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis e o
contencioso administrativo não é foro próprio para discussões desta natureza,
haja vista que a apreciação e a decisão de questões que versarem sobre
inconstitucionalidade dos atos legais é de competência do Supremo Tribunal
Federal.” (1o CC – 6a Câm. Acórdão 106-10694. Data da sessão: 26/02/99)
O dever de observância das normas abrange também os atos normativos editados pelo
Poder Executivo e pelos órgãos a ele subordinados, aos quais seja conferida
competência regulamentar sobre matéria tributária, especialmente a Secretaria da
Receita Federal – SRF, nos termos da Portaria MF no 58/2006.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade. Essa vinculação somente deixa de prevalecer quando a norma
em discussão já tiver sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou no difuso, neste caso a partir do momento e na
hipótese de produzir efeitos “erga omnes” (na ocorrência de qualquer das situações
previstas no ordenamento jurídico).
Por outro lado, o princípio da não-cumulatividade, radicado na Lex Legum, não é amplo
e irrestrito, como pretende que seja a contribuinte, dispensando provas do direito
creditório alegado. É perfeitamente possível sua limitação e regulamentação por leis
infraconstitucionais, tal como ocorre com vários outros direitos e garantias previstos na
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.477 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915303/2011-57

Constituição, mormente no que tange à liquidez e certeza exigidas na compensação,
conforme determinado pelo artigo 170 do CTN.
Exemplo disso é o próprio direito de ação (Constituição Federal, art. 5o, XXXV) que,
apesar de estar garantido de forma ampla e irrestrita no texto constitucional, sofre
limitações impostas pelas leis processuais infraconstitucionais, já que seu exercício é
condicionado à verificação dos pressupostos processuais e das condições da ação.
Não há como sustentar o procedimento da postulante com base no princípio da não-
cumulatividade, pois, um princípio constitucional de índole programática não é apto a
criar relações jurídicas materiais de ordem subjetiva. Princípios constitucionais possuem
como destinatário, via de regra, o legislador ordinário, servindo tão-somente de
inspiração e orientação para o exercício da competência legislativa no momento da
criação das normas jurídicas que regulam o imposto.
Somente a lei, elaborada por quem detém a competência legiferante conferida pela
Constituição, assim como as normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade
imediata, têm o condão de criar relações jurídicas de direito material.
Considerando que a manifestante não contesta que seus fornecedores recolhiam seus
tributos pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições – Simples,
que é forma beneficiada e simplificada de tributação, vale lembrar que o fizeram de
livre escolha.
Destarte, quando feita a opção, inclusive no caso de comerciantes atacadistas, deve o
optante se sujeitar a todas as normas, restrições e obrigações impostas por lei. Neste
sistema, a tributação do IPI também é diferenciada, não se seguindo as alíquotas
dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita
bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que se falar em sistemas de
débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
Assim dispunha a Lei no 9.317, de 1996:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o. (g.n).
Pela leitura do texto legal acima citado, depreende-se que, ao optar pelo Simples, a
contribuinte fica sujeita à forma diferenciada de tributação, inclusive quanto ao IPI,
sendo lhe vedada a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.
A LC no 123/2006 revogou a Lei no 9.317/96, porém manteve a vedação ao crédito na
aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Por fim, ainda que se argumentasse boa fé, cabe ponderar que o caso em comento,
refere-se a uma relação negocial envolvendo de um lado empresa comercial que adquire
insumos e de outro, suposta, empresa fornecedora, o que, de plano, exige-se um dever
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.477 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915303/2011-57

mínimo de cautela entre as partes envolvidas, ou seja o dever acautelatório necessário às
boas práticas comercias. ]
No caso, uma empresa optante do SIMPLES emite um documento com destaque do IPI,
como se fosse um contribuinte ordinário, o que resulta que esse fornecedor ao emitir um
documento inválido lesou o adquirente que não tomou as cautelas necessárias. Admitir
que um documento inidôneo confere direito ao crédito do IPI resultaria em repassar ao
Estado um ônus que não lhe é devido, pois, inerente ao risco da atividade mercantilista,
ou mesmo, de qualquer negócio. Entretanto, nada impede que a pessoa lesada busque no
Poder Judiciário o ressarcimento das perdas e danos que o(s) vendedor(s) possa(m) ter
causado., aliás, o mesmo se diga quanto ao argumento da manifestante relativo ao
fornecedor de CNPJ 44.106.466/0001-41.
Por outro lado, se o fornecedor não agiu de má fé, como é optante do SIMPLES e não
devia destacar e pagar o IPI, trata-se de recolhimento indevido, o que não se enquadra
como ressarcimento ao adquirente, mas, sim, como restituição ao vendedor nos termos
dos artigos 165 e 166 do CTN. ”
Destaco por fim que decisão da DRJ está alinhada a reiterada jurisprudência deste
tribunal administrativo, que reconhece a impossibilidade de creditamento de IPI decorrentes de
aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES e SIMPLES NACIONAL:
Acórdão no 3003-000.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/04/2005
a
30/06/2005
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, de modo a dar a
conhecer à contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de
sua manifestação de inconformidade, não acarretando nulidade de julgamento. IPI.
CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Acórdãono 3302005.771–3aCâmara/2aTurmaOrdinária
IMPOSTOSOBREPRODUTOSINDUSTRIALIZADOSIPI
Períododeapuração:31/01/2005a30/06/2005 IPI. CRÉDITO BÁSICO DECORRENTE
DE PRODUTO NT. IMPOSSIBILIDADE. Súmula CARF no 20: Não há direito aos
créditos
de
IPI
em
relação
às
aquisiçõesdeinsumosaplicadosnafabricaçãodeprodutosclassificadosna
TIPIcomoNT.
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO.
OPTANTES
DO
SIMPLES
NACIONALEFEDERAL.IMPOSSIBILIDADE. É vedado o aproveitamento decrédito
do IPI relativamente aaquisições de empresas optantes do Simples, nas modalidades
“Simples Federal” e “SimplesNacional”.
Acórdão no 3402-007.506 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE
EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. A aquisição de insumo
de empresa inscrita no SIMPLES não permite o aproveitamento de crédito de IPI,
mesmo que destacado na Nota Fiscal.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito negar-
lhe provimento ao recurso.
É como voto.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.477 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915303/2011-57

(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital